Tribunal: TJPA
Processo: 0002162-85.2012.8.14.0032
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO DE APELAÇAO E AS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇAO DO APELO. LIMITE FIXADO PELO TERMO DE INTERPOSIÇAO DO RECURSO. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MÉRITO: DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE COMETIMENTO DO CRIME SOB O MANTO DA LEGITIMA DEFESA. IMPOSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. O termo de interposição assentou-se, apenas, nas alíneas ?a? e ?d? do III do art. 593 do Código de Processo Penal, não havendo, assim, como se conhecer da insurgência relativa ao erro ou injustiça na pena fixada, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.2. O direito do réu ao silêncio não compreende, de forma alguma, a limitação ao direito do parquet formular perguntas, ainda que não respondidas. Precedentes do STJ.3. Quando o recurso de apelação é interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja, realmente, dissociado a plenitude do acervo encartado nos autos, o que a toda evidência não é o caso dos autos.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002162-85.2012.8.14.0032
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MONTE ALEGRE (VARA ÚNICA)
APELANTE: TIAGO EDUARDO PIRES DE SOUSA - Adv. WILTON DOLZANIS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVERGÊNCIA ENTRE O TERMO DE APELAÇAO E AS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO À FUNDAMENTAÇAO DO APELO. LIMITE FIXADO PELO TERMO DE INTERPOSIÇAO DO RECURSO. PRELIMINAR: VIOLAÇÃO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE NA FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. MÉRITO:
DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE COMETIMENTO DO CRIME SOB O MANTO DA LEGITIMA DEFESA. IMPOSSIBILDIADE. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA E IMINENTE. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O termo de interposição assentou-se, apenas, nas alíneas ¿a¿ e ¿d¿ do III do art. 593 do Código de Processo Penal, não havendo, assim, como se conhecer da insurgência relativa ao erro ou injustiça na pena fixada, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
2. O direito do réu ao silêncio não compreende, de forma alguma, a limitação ao direito do parquet formular perguntas, ainda que não respondidas. Precedentes do STJ.
3. Quando o recurso de apelação é interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja, realmente, dissociado a plenitude do acervo encartado nos autos, o que a toda evidência não é o caso dos autos.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
TIAGO EDUARDO PIRES DE SOUSA
, através de advogado particular, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que após votação pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a culpabilidade do apelante pelo delito previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, lhe impôs a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Narram os fatos, que no dia 17 de novembro de 2012, por volta das 15:00 horas, na comunidade de Piracaba, logo após o termino de um jogo de futebol, os jogadores e os torcedores reuniram-se para beber cerveja. Ocorre que, o apelante, visivelmente embriagado, passou a provocar todos que ali estavam, incomodados, alguns moradores tentaram contê-lo, quando ele sacou um canivete e o enfiou no peito da vítima Claudenilson Amaral, que evoluiu a óbito devido a lesão.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe o delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP).

Após regular instrução, o conselho de jurados reconheceu a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de homicídio qualificado, sendo fixada em seu desfavor a sentença anteriormente delineada.

Irresignada, a defesa interpôs apelação com fundamento no art. 593, III, ¿a¿ e ¿d¿ do Código de Processo Penal, argumentando em suas razões:
- Preliminarmente, que o processo se encontra eivado em nulidade, conquanto tenha sido maculado o direito de o réu ficar calado durante a sessão plenária;
- No mérito, sustenta que a decisão que condenou o apelante deve ser anulada para que outro Júri seja realizado, pois, a seu ver, esta foi manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o réu agiu sob o manto da excludente da legítima defesa, por entender que ele seria atacado pela vítima, e que sua reação foi unicamente em defesa de sua própria vida;
- Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, para fixar a pena-base próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo interposto em favor do recorrente. O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.
V O T O

De saída, importa consignar que, em observância ao estrito comando do art. 593, III do Código de Processo Penal e a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o recurso de apelação contra sentenças proferidas dentro do procedimento de Tribunal do Júri tem seu efeito devolutivo adstrito aos fundamentos da peça de interposição.

Nesse contexto, ao interpor recurso de apelação, não pode o Apelante inovar na tese originalmente suscitada ao apresentar razões do apelo e, para além da Nulidade que entender existir e do Julgamento contrário a prova dos autos - elementos encartados na peça de interposição, insurgir-se também contra a pena fixada.

Assim, não conheço do capítulo recursal referente ao pleito de fixação da pena próximo ao mínimo legal.

Nos demais pontos, atendidas as condições para tanto, conheço do recurso manejado.
I - PRELIMINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO.

Em sede de
preliminar
, a defesa sustenta nulidade processual, argumentando para tanto que o direito de permanecer calado do réu foi violado pelo representante do Ministério Público, conquanto tenham sido proferidas perguntas ao réu durante a sessão de julgamento. O argumento não merece prosperar.

É que, a toda evidência, o direito ao silêncio decorre da norma prevista no art. 186 do Código de Processo Penal, que prescreve:
Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz,
antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.

Assim, é latente que o direito ao silêncio circunda o direito de não responder as perguntas formuladas mas, de forma alguma, pode compreender o direito a não ser perguntado, não por outro motivo, a limitação que existe é, apenas quanto a vedação de que, no interrogatório, seja feita menção ao silêncio do réu. Nesse sentido é a jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO ACUSADO. SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO DO TESE EM PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
3. O texto da lei é claro ao proibir a menção ao silêncio do acusado "em seu prejuízo" (art. 478, II, do Código de Processo Penal). Não se vislumbra prejuízo na simples menção ao silêncio do réu, sem a exploração do tema em Plenário, conforme consignado na ata de julgamento -
REsp 1321276 / SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 15/08/2014.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1.641.440/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 21/5/2018, grifei)
Assim, rejeito a preliminar aventada.

DA DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:

No mérito, o apelante protesta pela reforma da decisão do Tribunal do Júri, pois entende que a decisão dos Jurados está totalmente divorciada das provas dos autos, já que agiu em legítima defesa, conquanto sustente ter sido primeiramente agredido pela vítima.

Nesse contexto, cabe esclarecer que o Tribunal do Júri é instituição constitucional regida pelo princípio da soberania dos veredictos, insculpido no art. 5º, XXXVIII, ¿c¿, da Constituição Federal. No entanto, essa soberania se torna relativa quando ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 593 do Código de Processo Penal, caso em que o réu poderá ser submetido a novo julgamento.

Se o recurso fundamentar-se na hipótese do art. 593, III, ¿d¿, do CPP, qual seja, decisão contrária às provas produzidas nos autos, essa contrariedade deve ser latente, ou seja, diante do princípio da soberania dos veredictos, para a cassação da decisão do Conselho de Sentença, não deve haver suporte probatório para ambas as teses (acusação e defesa), e sim ausência total de provas que sustentem a tese adotada.

Nesse contexto, a autoria e materialidade encontram-se indene de dúvidas nos autos, havendo que se debulhar, unicamente, acerca da existência da excludente de ilicitude prevista no art. 23, II do Código Penal - Legitima Defesa. Contudo, a par das alegações da defesa, entendo que não restou demonstrado a plenitude que o réu agiu acobertado pela excludente já referida, vez que a defesa não conseguiu demonstrar, em plenário, que a conduta do acusado visava repelir injusta agressão, atual ou iminente, por parte da vítima, ou ainda que tenha adotado os meios moderados e necessários para tanto, isso porque todas as testemunhas oculares, em juízo, afirmaram que o recorrente já havia agredido outras pessoas no local, e
que este atacou a vítima de surpresa, cravando o canivete na altura do coração
, sem que a vítima tivesse qualquer chance de defesa, o que demonstra, de pronto, a ausência de dois dos pressupostos necessários para o reconhecimento da excludente da legítima defesa, quais sejam: (i) a existência de injusta agressão e; (ii) a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa.

Resta, assim, evidente que o réu não agiu em legítima defesa.

Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL E RELATOS DA VÍTIMA. DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA. PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4. O pleito de anulação do Julgamento por ser contrário a prova dos autos, não merece prosperar, uma vez que a tese defendida pela acusação e aceita pelos Jurados possui base probatória constante dos autos.
5. Sabe-se que se tratando de decisão do Conselho de Sentença, somente será anulada se for manifestamente contrária as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:
6. Resta plenamente verificado nos autos a materialidade e autoria delitiva. A materialidade do crime resta demonstrada pelos laudos periciais. A autoria delitiva resta, igualmente, demonstrada nas declarações das testemunhas que são esclarecedoras e coerentes. Ademais, o réu confessou o crime, apesar de alegar que agiu em legitima defesa, afirmou que foi quem desferiu os golpes na vítima.
7. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
8.
A alegação de legítima defesa foi rejeitada pelos Jurados, e isso não faz com que o julgamento tenha sido contrário a prova dos autos, uma vez que para o reconhecimento da excludente de ilicitude é necessário que se faça presente prova inequívoca de sua ocorrência, a fim de demonstrar de forma decisiva que o agente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou eminente, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que versão apresentada pelo réu não conseguiu desestabilizar as provas apresentadas pela acusação.
9. Recurso conhecido e improvido. (2019.00452366-39, 200.371, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07, Publicado em Não Informado(a))

Nessa esteira, existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal.

Assim, a decisão do Conselho de Sentença no presente caso é soberana, pois lastreada totalmente no contexto probatório, sem qualquer vício passível de contestação, motivo porque rejeito a tese aventada, mantendo incólume a sentença vergastada.

É o meu voto.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator